Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710020-90.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELTON DIAS GOMES, RAFAEL JOAO COSTA, BRUNO NUNES RODRIGUES GARIBALDI APELADO: WELTON DIAS GOMES, RAFAEL JOAO COSTA, BRUNO NUNES RODRIGUES GARIBALDI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em atenção ao pleito de ID 76526221, esclareço que estes autos devem ficar nesta instância recursal para julgamento dos recursos. De outro lado o Pedido de Restituição deve ser formulado na origem, em autos apartados. Indefiro, pois, o pedido para remeter os presentes autos ao juízo de origem. Intime-se. Após retorne-se Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR